Tribunal: TJMT
Processo: 1023984-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023984-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), KATIA REGINA BRITO FEGURI - CPF: 103.423.891-49 (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), RAFIK SAMIR FEGURI - CPF: 701.489.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA BRITO FEGURI - CPF: 006.110.861-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO À REFORMA DE PEDIDO DE REMIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO PELO
DECISUM
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ASSISTÊNCIA DE FILHA DA EXECUTADA NO FEITO – DESCABIDO – ARREMATAÇÃO ANULADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DO LEILÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE E PARCIALMENTE REVOGADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PROVIDO.

Tem-se por despropositado o pleito de intervenção no feito executivo, da filha da Executada, na condição de assistente justificando seu pedido por ser “herdeira natural” da demanda, ademais ser o bem, objeto de seu pedido de anulação de arrematação, o mesmo que quando transferido aos filhos da Executada fora reconhecida fraude contra credores.

“(...) Não há que se falar em nulidade de leilão judicial por ausência de intimação do devedor acerca da avaliação e realização da hasta, quando não demonstrado efetivo prejuízo em razão dessa omissão”. (TJPR - 15a C.Cível - 0072883-26.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO -

J. 22.03.2021).RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0018021-37.2022.8.16.0000 - Pinhão -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZONILDES PIO DA SILVA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial No 0044556-98.2011.8.11.0041, manejada em desfavor de
KATIA REGINA BRITO FEGURI
, que deferiu a intervenção de Samira Brito Feguri Nagaishi como assistente da executada e declarou nula a arrematação.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem já tramita há mais de 10 anos, sendo o título executado o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios descumprido pela Agravada, culminando no feito executivo manejado no valor de R$ 129.881,05.

Discorre sobre as nuances do trâmite processual da execução, destacando que fora reconhecida, por este Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraude à execução, em razão da transferência de imóveis da Executada, ora Agravada, aos seus filhos, assim como reformadas as sentenças dos feitos executivos e dos embargos à execução em favor do ora Agravante.

Narra que decorridas as demais fases processuais e após inexitosos leilões, em novo leilão arrematou o bem pelo montante de R$ 901.513,00, sendo credor da quantia de R$ 630.247,42, requestando a entrega das chaves do imóvel, juntando ainda aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela (01/30) referente à arrematação.

Assevera que a filha da Agravada/Executada, Sra. Samira Feguri, “com o intuito de procrastinar ainda mais o feito e com o intuito de anular o leilão com argumentações evasivas, protocolou Intervenção de Terceiros”, o qual foi impugnado pelo Agravante/Exequente, “comprovando com vasto documento a legitimidade do leilão”.

Consigna que pleiteou a imissão na posse em duas oportunidades, pugnando pela expedição de mandado para tal fim, assim como requereu a homologação da arrematação do imóvel, sendo, contudo, proferida decisão de nulidade da arrematação.

Defende “que todo o leilão foi feito de forma correta, e com todos os atos realizados pelo próprio Juízo e Central de Praça e Leilões da Comarca de Cuiabá”, com a expedição de edital com as datas do leilão publicadas no DJe, sendo equivocada a decisão agravada.

Salienta que a Sra Samira Brito Feguri Nagaishi “é parte totalmente ilegítima para intervir aos autos, muito menos na condição de assistente da Executada, sem qualquer legitimidade, não há qualquer procuração, ou qualquer documento que prove a condição de assistente da Sra Samira para intervir aos autos em favor da Executada Katia Regina Brito Feguri, uma vez que não há qualquer interdição ou incapacidade da Executada em responder o presente processo, que inclusive a mesma é constituída por advogados habilitados nos autos”.

Pontua que o prazo referente ao pedido de remição da execução se encontra prescrito para Executada/Agravada, bem como a interveniente em remir a dívida, vez que o bem foi arrematado e paga a primeira parcela do arremate em 14/01/2022.

Ressalta que “tanto a Executada como seus filhos buscam somente protelar o feito, e induzir o juízo á erro, ao tentar anular o leilão e desferir inverdades, de manifesta má fé, provando assim, estar totalmente equivocada a decisão agravada”. (SIC)

Destaca que os filhos da Agravada, dentre eles a Samira Brito Feguri Nagaishi, foram intimados, na qualidade de terceiros adquirentes de imóveis, acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução, permanecendo inertes, sendo descabida a alegação de que os herdeiros não foram intimados dos termos da execução em curso.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada “no tocante nulidade da arrematação e assistência da interveniente Samira Feguri, até o resultado final do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por estarem presentes os requisitos configuradores do artigo 1.019 I do CPC”.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, que anulou a arrematação, “devendo ser declarava válida a arrematação, e que seja determinado o retorno dos autos á Vara de Origem para que homologue a referida arrematação, e que seja expedido o Mandado de Imissão na Posse do Exequente com urgência, levando-se em consideração que o Exequente/Arrematante, cumpriu corretamente com todos os termos no edital do leilão, não havendo qualquer irregularidade no referido ato”; requesta o indeferimento do pedido de Samira Brito Feguri Nagaishi, como assistente da Executada/Agravada, bem como seja reconhecido como ultrapassado o prazo para remir a dívida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 151947160.

O r. Juízo
a quo
prestou informações (ID. 152620196).

A Certidão de ID. 156517170 consigna o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que deferiu a intervenção de Samira Brito Feguri Nagaishi, como assistente da executada e declarou nula a arrematação, ao argumento de ser extemporâneo o pedido de intervenção e remição e que inexiste qualquer vício na intimação dos leilões designados.

A demanda na origem se refere à execução de título referente à honorários advocatícios, manejado pelo Agravante em desfavor da Agravada, que se encontrava em fase posterior da realização de leilão de bem penhorado nos autos, que fora arrematado pelo Agravante.

A decisão agravada, acerca dos pontos objeto deste recurso de agravo de instrumento, assim consignou:

“(...) No entanto,
antes da ocorrência do certame
, o Exequente peticionou no id. 57206754 (01/06/2021)
indicando leiloeiro para a realização da venda judicial, a fim de agilizar a ocorrência do ato
, argumentando que foi informado pela Gestora da Central de Leilões que os próximos leilões seriam marcados entre 03 e 06 meses.

O pedido foi acolhido
no id. 58733492 (29/06/2021),
com a nomeação do leiloeiro Kleber Leite Pereira
. Os leilões foram agendados para os dias 13 e 27 de setembro de 2021; todas as formalidades legais foram cumpridas, contudo não concretizada a venda dos bens, conforme informado pelo próprio exequente (id. 68071632).

Não obstante, o Exequente peticionou em 19/11/2021 (id. 70509993) pugnando pela apreciação de pleito anteriormente protocolado, relativo à redução do valor de avaliação dos bens penhorados, aduzindo para tanto, que houve a designação de leilão judicial virtual para os dias 25 de novembro de 09 dezembro de 2021.

Por fim, no id. 72659417 o Exequente comunica ao Juízo que arrematou na data de 14/12/2021 o imóvel levado a leilão pelo valor de R$ 901.513,00 (novecentos e um mil, quinhentos e treze reais), requestando pela homologação do certame, autorização para pagamento parcelado do saldo devedor e expedição de mandado de imissão na posse do imóvel.

Conforme registrado na decisão de id. 72782312,
a noticiada arrematação ocorreu sob a condução de leiloeiro diferente daquele nomeado nos autos, ou seja, “Araújo Leilões”,
razão pela qual este Juízo determinou ao Exequente que prestasse esclarecimento a respeito.

De acordo com o credor, as datas foram designadas pelo leiloeiro sorteado pela Central de Leilões do Fórum da Capital, cujo certame está isento de quaisquer irregularidades.

Igualmente a secretaria do Juízo solicitou informações ao leiloeiro nomeado nos autos (Kleber), que consignou não ter entendido o porquê da realização do leilão através de outro leiloeiro.

Somente em 25/01/2022 a Central de Leilões deste Fórum da Capital informou nos autos a ocorrência da arrematação noticiada pelo Exequente.

Feitas essas considerações, constata-se, ao contrário do alegado pelo Exequente, que
o segundo certame está eivado de irregularidade, pois não houve intimação da parte Executada a respeito da sua realização
.

Frise-se que apesar de deferida
a venda judicial através da Central de Leilões do Fórum da Capital, inclusive com o envio dos documentos necessários à realização do certame, este Juízo nomeou o leiloeiro Kleber Leite Pereira a pedido do próprio Exequente, que não queria aguardar a designação pela Central de Leilões, que segundo ele, ocorreria entre 3 a 6 meses.

E compulsando detidamente este feito, percebe-se que a Central de Praças e Leilões do Fórum
não foi comunicada da nomeação do leiloeiro pelo Juízo, razão pela qual, aquele Setor incluiu o imóvel penhorado nestes autos no segundo certame anual, deixando, contudo, de comunicar este Juízo acerca das datas designadas, não servido a tal fim o Ofício Circular dirigido aos Gestores das Secretarias.

Em consequência,
não houve a intimação da parte Executada a respeito da realização do certame
, em afronta ao preconizado no artigo 889, I, do CPC
, in verbis:
(...)

Cabe registrar que
o Exequente quando comunicou o Juízo acerca da designação das novas datas de realização do leilão, na petição protocolada no dia 19/11/2021, não mencionou que o certame se daria pela Central de Praças e Leilões do Fórum da Capital
.

Aparentemente
o único a ter conhecimento da realização dos leilões pela Central de Praças do Fórum da Capital era o Exequente
, pois
o Juízo não foi comunicado
,
tampouco o leiloeiro expressamente constituído nos autos
,
muito menos a Executada
, razão pela qual o ato é nulo.

Ante o exposto,
declaro NULA a arrematação realizada à revelia deste Juízo e determino a devolução dos valores depositados nos autos ao Exequente
. (...)

Derradeiramente
DEFIRO
o pedido de Assistência aviado no id 73975592, eis que
evidenciado o interesse jurídico
que legitima a intervenção de
SAMIRA BRITO FEGURI NAGAISHI
como assistente da Executada.
Anote-se.

Todavia, quanto ao pedido de remição da dívida apresentado pela terceira interessada,
a quitação do débito deve abranger além do valor principal, a sua atualização, juros e honorários advocatícios
, sendo certo que
a quantia depositada nos autos não corresponde à totalidade da dívida em execução
, razão pela qual
INDEFIRO
o referido pedido. (...) (ID. 151405158)

Inicialmente necessário destacar a ausência de interesse recursal, quanto aos argumentos referentes à remição da dívida, vez que o referido pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID. 102001928 - Pág. 5), não sendo abordado no decisum.

“(...)Todavia, quanto ao pedido de remição da dívida apresentado pela terceira interessada,
a quitação do débito deve abranger além do valor principal, a sua atualização, juros e honorários advocatícios
, sendo certo que
a quantia depositada nos autos não corresponde à totalidade da dívida em execução
, razão pela qual
INDEFIRO
o referido pedido.(...)”

O r. Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado por Samira Brito Feguri Nagaishi, de assistência, a qual justificou o pleito com o seguinte argumento:

“a interveniente é filha da executada Kátia Regina Brito Feguri, que teve um dos seus bens penhorado neste processo de execução, e na condição de herdeira natural da executada, passa a se manifestar neste processo na condição de assistente da executada, com a finalidade de requerer a remissão da dívida oriunda deste processo, bem como requerer a anulação da Hasta Pública do imóvel penhorado nesta ação realizada ilegalmente (...)” (ID. 151407152 - Pág. 2) (ID. 73975592 - Pág. 2 – autos de origem). (SIC)

Quanto ao pleito à assistência, necessário destacar que, no caso concreto, se visualiza três impedimentos da atuação da “herdeira natural” da Executada/Agravada. A primeira é que a condição de herdeira surge com a abertura da sucessão, sendo assim, levando-se em consideração o art. 426, do CC, vedado ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.

Destaque-se ainda, que antes da morte do titular dos bens, os herdeiros não possuem qualquer direito ou autonomia quanto à propriedade que herdarão, terão somente direito a eventual sucessão patrimonial, já que a herança de pessoa que está viva não pode ser negociada, conforme assegura a lei.

A segunda ressai do fato que o patrimônio do executado responde por suas dívidas, sendo assim, ainda que fosse o caso de considerar a condição de herdeira, nos termos do art. 769, CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido.

E finalmente, o bem objeto da petição da Samira Brito Feguri Nagaishi é o relativo à fraude contra credores reconhecida no feito, assim, além de não ser crível sua atuação como assistente, pelos dois motivos expostos alhures, seu pleito neste momento processual, somada à fraude reconhecida, se assemelha `{a conhecida "nulidade de algibeira", já que, induvidosamente a Sra. Samira tem conhecimento do feito.

Acerca das explanações,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR AOS SEUS
FILHOS
. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR. Não há falar em deserção do recurso, porquanto a AJG, concedida provisoriamente pelo magistrado, foi afastada na sentença e os recorrentes postulam a reforma da decisão em tal ponto. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. De acordo com o art. 593, II, do Código de Processo Civil, a fraude à execução resta caracterizada quando, ao tempo da alienação, já corria demanda contra o devedor capaz de levá-lo à insolvência. No caso, em que pese a citação válida dos devedores a respeito da demanda
executiva
tenha ocorrido em momento posterior ao registro da doação feita aos embargantes, o acervo probatório dos autos demonstra que tal doação foi realizada com o intuito de fraudar a execução, razão pela qual não há falar em afastamento da
penhora
.
Conforme entendimento do STJ, o bem que retorna ao patrimônio do devedor, por força de reconhecimento de fraude à execução,
não goza da proteção da impenhorabilidade disposta na Lei no 8.009/1990
, sob pena de prestigiar-se a má-fé do
executado
. Precedentes da Corte. Improcedência dos embargos que se impõe. A concessão do benefício da
Assistência
Judiciária Gratuita é possível quando a parte comprova situação financeira compatível com a postulação. Na ausência de elementos para se auferir a alegada necessidade, vai indeferido o benefício. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÃNIME. (Apelação Cível, No 70041279548, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 31-08-2011) (g.n.)

No que tange à anulação da arrematação, dado ao contexto fático processual, em que tal pleito sequer foi formulado pela Executada/Agravada, a qual nem mesmo apresentou contrarrazões neste recurso e não trazido aos autos demonstração do prejuízo com a realização do leilão, não se mostra crível a anulação da praça em feito que tramita há mais de 10 anos. Necessário rememorar que a Executada, no decorrer processual, vem lançando mão de estratagemas que visavam impedir o regular prosseguimento da ação e posteriormente, a satisfação do crédito (fraude contra credores).

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO LEILÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. “(...) Não há que se falar em nulidade de leilão judicial por ausência de intimação do devedor acerca da avaliação e realização da hasta, quando não demonstrado efetivo prejuízo em razão dessa omissão”. (TJPR - 15a C.Cível - 0072883-26.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO -

J. 22.03.2021).RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0018021-37.2022.8.16.0000 - Pinhão -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima, ante as elucidativas explanações:

“(...) Na sequência, determinou-se a hasta pública do bem objeto da penhora pelo valor apurado na avaliação, como se vê do mov. 230, contudo, em que pese a determinação do d. juízo a quo, não houve a intimação do executado, ora agravante.

Então, ante o resultado positivo da hasta pública, determinou-se a expedição da carta de arrematação (mov. 285), contudo, restou certificado acerca da ausência de intimação pessoal do executado, ora agravante, com relação à arrematação do imóvel (mov. 291). (...)

O executado se manifestou, requerendo a nulidade da arrematação em razão da ausência de intimação, com a designação de novo leilão e sua intimação prévia (mov. 296), enquanto que o exequente alegou que o leilão foi procedido dentro dos parâmetros legais não cabendo nulidade do ato (mov. 305).

Pois bem.

Depreende-se, da análise dos autos, que, muito embora, de fato, a parte executada, ora agravante, não tenha sido intimada da realização da hasta pública, não se vislumbra, por ora, justificativa para a anulação do ato.

Dispõe o artigo 903, §1o, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução”.

Como visto, o inciso I do dispositivo legal autoriza a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou outro vício, como, por exemplo, o descumprimento do procedimento previsto na legislação processual.

In casu, é possível vislumbrar, a princípio, a existência de vício no procedimento previsto em lei, notadamente no que se refere à ausência de intimação pessoal da realização do leilão fora do prazo determinado na lei.

Não obstante, nos termos do artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Ou seja, tão somente será admitida a invalidação da arrematação em razão da existência de algum vício quando ele prejudicar insuperavelmente a situação da parte executada, o que não ocorreu no caso concreto.

Ora, o executado, ora agravante, limitou-se a requerer a nulidade da arrematação em razão da ausência de intimação, com a designação de novo leilão e sua intimação prévia, tanto no mov. 296 da origem quanto em suas razões recursais, deixando de apresentar qualquer demonstração mínima de eventual efetivo prejuízo decorrente da alienação em hasta pública da forma como efetuada nos autos de origem.

Por outro lado, cumpre ressaltar que eventual desfazimento da arrematação, neste momento processual, seria prejudicial não apenas à parte exequente, mas igualmente ao arrematante do imóvel em questão. (...)”

Importa destacar que o leilão em comento foi designado pela Central de Praças e Leilões de Cuiabá-MT e realizada a formalidade de publicação de edital administrativo, como se denota do ID. 151407164 - Pág. 12 e 14. O bem foi arrematado pelo Agravante, pelo montante de R$ 901.513,00, sendo credor da quantia de R$ 630.247,42, com adesão ao parcelamento previsto relativo à diferença de valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e nesta
DOU PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão agravada, no que tange ao deferimento da intervenção de Samira Brito Feguri Nagaishi como assistente da Executada e
revogo
o
decisum
quanto à anulação da arrematação, bem como acerca da determinação de devolução de valores ao Agravante/Exequente e ao leiloeiro, devendo ser declarava válida a arrematação, e que seja determinado o retorno dos autos a Vara de Origem para que homologue a referida arrematação,
e que seja expedido o Mandado de Imissão na Posse o Exequente, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023